Tribunal: TJPA
Processo: 0800799-67.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800799-67.2024.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO EDNANDO GALVAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM SUBSTITUIÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXAME DE CORPO DE DELITO NEGATIVO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e perseguição, previstos nos arts. 129, §13º, e 147-A, §1º, II, do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 126 dias-multa, em razão de agressões físicas, ameaças e perseguições reiteradas praticadas contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa suscita nulidade da audiência de instrução pela nomeação de advogado dativo durante as férias do defensor público e, no mérito, requer absolvição quanto ao delito de lesão corporal por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de advogado dativo para atuar em audiência de instrução, em razão das férias do defensor público, configura nulidade processual por violação ao princípio do defensor público natural e cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, mesmo diante de exame de corpo de delito negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de advogado dativo para atuação pontual em audiência, diante da ausência justificada do defensor público por férias previamente comunicadas, não configura nulidade processual quando assegurada a defesa técnica do acusado.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo suficientes alegações genéricas de cerceamento de defesa.

Inexistem elementos que indiquem atuação deficiente do advogado dativo, que participou regularmente da audiência e exerceu defesa técnica, afastando a alegação de prejuízo.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

O exame de corpo de delito negativo não impede a comprovação do crime de lesão corporal quando as lesões são de natureza leve e efêmera, podendo a materialidade ser suprida por prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.

O conjunto probatório, composto pelo depoimento firme da vítima e pela prova testemunhal corroborativa, demonstra a materialidade e autoria dos delitos imputados.

A dosimetria da pena foi fixada com observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, mediante fundamentação idônea e proporcional, inexistindo ilegalidade ou desproporção que justifique a intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de advogado dativo para atuação em audiência de instrução, diante da ausência justificada do defensor público, não configura nulidade processual quando assegurada a defesa técnica e inexistente prejuízo concreto à defesa.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar a condenação.

A ausência de constatação de lesões no exame de corpo de delito não impede a comprovação do crime de lesão corporal quando as lesões são leves e efêmeras, podendo a materialidade ser suprida por prova testemunhal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXIII; CP, arts. 129, §13º, 147-A, §1º, II, e 59; CPP, arts. 167, 261, 263, 386, VII, e 563; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; TJPA, HC nº 0820381-58.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO EDNANDO GALVÃO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, e 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, conforme sentença de ID nº 31897930.

Consta da denúncia que o recorrente, no contexto de relacionamento pretérito com a vítima MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA, passou a persegui-la reiteradamente após o término da convivência, dirigindo-lhe ameaças e investidas intimidatórias, além de ter, em janeiro de 2024, ofendido sua integridade física mediante agressões, consistentes em apertões, puxões e outros atos de violência, em contexto caracterizador de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Regularmente instruído o feito, foram colhidos o depoimento da vítima, oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo a quo reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente com fundamento na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova testemunhal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que, durante as férias do Defensor Público que patrocinava a causa, foi nomeado advogado dativo para atuar no ato, o que teria violado o direito ao defensor público natural e ocasionado cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta a insuficiência probatória quanto ao crime de lesão corporal, alegando que o exame de corpo de delito não constatou lesões compatíveis com a narrativa acusatória, pugnando, assim, pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, sob alegação de desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de nulidade processual, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, bem como a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, nos termos já reconhecidos na sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não restou configurado cerceamento de defesa e que a condenação encontra respaldo nas provas produzidas.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO EDNANDO GALVÃO DA SILVA
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, e 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, conforme sentença de ID nº 31897930.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 24/07/2025, sob o argumento de que, embora a Defensoria Pública fosse a patrona natural do feito, foi nomeado advogado dativo para atuar no ato, em razão das férias do único Defensor Público criminal da Comarca, o que configuraria violação ao princípio do defensor público natural e cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de lesão corporal por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena.

Passo à análise.

II.I – Da Preliminar de Cerceamento de Defesa.

No que tange à preliminar, não assiste razão ao recorrente.

A Constituição da República assegura a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV), bem como estabelece que ninguém será processado ou julgado sem defensor (art. 5º, LXIII e art. 133).

O Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe expressamente em seu art. 261 que nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor, e no art. 263 autoriza a nomeação de defensor pelo juiz quando o réu não o tiver.

No caso concreto, a ausência do Defensor Público decorreu de férias previamente comunicadas, circunstância que inviabilizava sua presença no ato.

O Juízo, a fim de evitar indevida paralisação da marcha processual por período considerável, nomeou advogado dativo exclusivamente para a audiência, assegurando a presença de defesa técnica no ato instrutório. Não houve situação de ausência de defesa, mas sim substituição pontual por profissional regularmente habilitado.

O sistema das nulidades processuais penais é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. A defesa, todavia, não demonstrou de forma concreta qualquer prejuízo efetivo. Não há nos autos indicativo de que o advogado dativo tenha se omitido na formulação de perguntas, deixado de contraditar testemunhas ou atuado de maneira deficiente. Alegações genéricas de prejuízo não são suficientes para a decretação de nulidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação de nulidade exige demonstração inequívoca de prejuízo, o que não se verifica na hipótese. A simples substituição eventual do Defensor Público por advogado dativo, em contexto de necessidade e com garantia de atuação técnica, não configura nulidade automática.

Neste sentido tem decidido esta Corte:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM TREINAMENTO. CONTEXTO DE MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de LIEDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, contra decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA, que nomeou advogado dativo para audiência de instrução e julgamento, realizada durante a ausência previamente comunicada da Defensoria Pública por motivo institucional. A audiência resultou na condenação do paciente pela prática de contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com pena fixada em 16 dias de prisão simples, em regime aberto, suspensa condicionalmente, além de fixação de honorários advocatícios de R$ 1.500,00 à defensora nomeada, a serem pagos pela Defensoria Pública. Pleiteia-se a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação de defensor dativo, diante de ausência justificada da Defensoria Pública por motivo institucional, configura nulidade por cerceamento de defesa, ensejando constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, já manejado pela própria Defensoria Pública na via recursal adequada, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

2.

A ausência justificada da Defensoria Pública, comunicada com apenas dois dias úteis de antecedência, por participação em treinamento institucional, não impõe ao juízo a obrigatoriedade de redesignação da audiência previamente agendada no contexto de mutirão jurisdicional.

3.

A nomeação de defensor dativo encontra respaldo na Recomendação nº 01/2025 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA, sendo medida excepcional devidamente motivada e necessária à continuidade dos atos processuais com presença da vítima e demais participantes regularmente intimados.

4.

A advogada dativa nomeada é regularmente inscrita na OAB, com experiência em violência doméstica, tendo exercido defesa técnica completa, incluindo entrevista prévia com o réu, sustentação oral e alegações finais.

5.

A jurisprudência do STJ afasta a nulidade por ausência do defensor natural quando há atuação de defensor dativo habilitado e não demonstrado prejuízo concreto à defesa (princípio do pas de nullité sans grief – art. 563 do CPP).

6.

A pena imposta foi a mínima legal, com suspensão condicional da execução, em regime mais benéfico, o que reforça a ausência de prejuízo relevante à defesa do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio já interposto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2.

A ausência previamente justificada da Defensoria Pública, por motivo institucional, não impede a nomeação de defensor dativo, desde que haja necessidade do ato, motivação idônea e não se verifique prejuízo à defesa.

3.

A atuação de defensor dativo habilitado, com efetivo desempenho técnico, afasta a alegação de cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 563 e 654, § 2º; LC nº 80/1994, art. 4º-A, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1879045/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/02/2022; STJ, AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/11/2020.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820381-58.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025 )

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Mérito.

No mérito, pretende a defesa a absolvição quanto ao delito de lesão corporal, sustentando insuficiência probatória, especialmente porque o exame de corpo de delito não teria constatado lesões.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas.

A vítima, M. D. N. R. D. C. relatou em juízo, de forma firme e coerente, episódios reiterados de agressões físicas e perseguições praticadas pelo recorrente, descrevendo com detalhes o fato ocorrido em janeiro de 2024, quando foi abordada em via pública e teve a perna apertada com força, resultando em hematoma, além de outras agressões pretéritas.

A testemunha ÂNGELA MARIA UCHOA DE ALMEIDA confirmou o histórico de violência e comportamento agressivo do acusado, corroborando a narrativa da ofendida, conforme consignado na sentença.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos colhidos. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, reconhecendo que o relato da vítima, quando firme e corroborado, é apto a fundamentar decreto condenatório.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Ademais, o art. 167 do Código de Processo Penal estabelece que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Lesões leves, como hematomas decorrentes de apertões, são naturalmente efêmeras, podendo não ser constatadas dias após o fato, o que não invalida o conjunto probatório.

O acusado, por sua vez, limitou-se a negar a prática de agressões físicas e a afirmar que eventuais ameaças teriam sido proferidas em tom de brincadeira, versão que não encontra respaldo no acervo probatório.

Não há dúvida razoável a amparar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A sentença analisou detidamente as provas e fundamentou adequadamente a condenação.

Quanto à dosimetria, verifica-se que o Juízo sentenciante procedeu à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação idônea e individualizada, observando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. As circunstâncias valoradas encontram respaldo nos elementos dos autos, não se identificando exasperação arbitrária ou desarrazoada.

Na segunda fase, foram consideradas as circunstâncias legais pertinentes, inexistindo ilegalidade a ser sanada. A pena definitiva foi fixada dentro dos limites legais, com regime inicial aberto, inclusive em patamar moderado diante da natureza dos delitos.

Não se verifica qualquer vício ou desproporção que autorize a intervenção deste Tribunal.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026